Tribunal: STF
Processo: HC 232401
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 842.003, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a concessão da prisão domiciliar à paciente.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, I, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a acionante possui uma filha menor de 12 anos de idade que depende de seus cuidados.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que não há comprovação inequívoca da quantidade da droga apreendida, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “é possível verificar no referido relatório imagem da filha da ré, de apenas 03 anos, com dois tabletes de maconha em suas mãos (...). Do mesmo modo, há imagem da ré (...), com tablete de maconha cortado em mãos, com uma criança ao fundo, com indicações de que seja sua filha. (...) [R]evela maior periculosidade na espécie a possível exposição da filha menor da ré (...), consoante acima aduzido, bem como seu envolvimento em delitos gravosos, com, inclusive, o armazenamento de drogas em sua residência”.



    9. Ademais, dou especial relevância à informação apontada pelo juiz singular de que há “periculosidade concreta dos fatos, pois estamos a tratar, possivelmente, de pessoas que integram a maior organização criminosa de Santa Catarina, com envolvimento em diversos e reiterados crimes graves nesta comarca (tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios, exploração da prostituição, corrupção de menores, porte de arma de fogo e instrumentos bélicos de uso restrito, dentre outros)”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator